Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CARVALHO BARROS TELES , (agravante), substituídos processualmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de CURADORIA ESPECIAL, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (Proc. 0709611-57.2020.8.07.0003) movido por BANCO VOLKSWAGEN S.A (agravado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe se os valores penhorados da conta bancária do agravante advêm de conta poupança ou de natureza salarial. Em suas razões, sustenta-se, em suma, que, nos casos em que a Defensoria atua como Curadoria Especial, é impossível diligenciar diretamente junto ao banco para obter esta informação, pois os dados bancários são protegidos por sigilo legal e a Defensoria não tem procuração da pessoa ausente. Alega-se que, tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de oficio à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial). Requer-se, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar-se a expedição de ofício para instituição Banco Bradesco para que informe a natureza da conta bancária em que houve o bloqueio de valores. Sem preparo, em razão do pedido da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A princípio, quanto à dispensa do preparo, cuida-se de recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, que atua como substituto processual, dispensando-se, portanto, recolhimento de preparo e descartando-se, em consequência, hipótese de deserção. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições financeiras realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e quando há provas nos autos de que este Órgão envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito, em razão do sigilo legal dos dados bancários que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco. Vale ressaltar, a pesquisa mediante a utilização desses sistemas é medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado o esforço do exequente em localizar o endereço do executado. Entendo que o caso se amolda à excepcionalidade. Dessa forma, mostra-se possível a requisição solicitada, diante da demonstrada dificuldade da Curadoria Especial em efetivá-la diretamente. Ademais, tal medida é de interesse da própria justiça para dar regular andamento ao feito e aplicar o direito. Por fim, há perigo de dano acaso a medida liminar não seja concedida, visto que já foi autorizado alvará de levantamento dos valores penhoradas. E, noutro giro, não há prejuízo a expedição de ofício ao Banco Bradesco. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira Bradesco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.